Tribunal: TJDFT
Processo: 0730635-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730635-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDETE ROSA DE LIMA APELADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CLAUDETE ROSA DE LIMA contra a r. sentença ao ID 18948994, proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais proposta pela apelante em face do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA, em que o d. Juízo sentenciante julgou improcedentes os pleitos iniciais, em que a autora pretendia i) apurar a legalidade da alienação dos direitos sobre precatório; ii) em havendo ilegalidade nesta alienação, se a autora faz jus ao recebimento de sua cota do precatório sem deságio; e, por último, iii) se eventual ilegalidade gera danos morais. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões recursais (ID 18948998), a apelante sustenta, em suma, que foi realizada assembleia geral extraordinária em 17.12.2012, com uma única convocação, bem como em primeira e única chamada, a qual compareceram apenas dezenove sindicalizados, quando a lei determina, para validade da assembleia, primeiramente a presença de metade mais um dos associados quites. Acrescenta que não estando esses associados presentes, estabelece a lei uma segunda convocação, considerando-se aprovadas as deliberações que obtivessem 2/3 dos votos. Portanto, afirma que a assembleia e suas deliberações são nulas, ressaltando que a venda do precatório com deságio, sem a devida observância do quórum e procedimento legal, configura dano patrimonial à recorrente, razão pela qual tem direito de ser indenizada integralmente, conforme prevê o art. 186 e 927 do Código Civil. Afirma que no mandado de segurança no 0716147-64.2018.8.07.0000 o objeto foi somente o direito de expedição da certidão, não adentrando no mérito da regularidade da cessão. Requer, pois, seja reformada a r. sentença recorrida. Satisfeito o preparo (ID 18948999). Contrarrazões ao ID 18949004, em que o apelado, preliminarmente, argumenta que o direito de rever a assembleia que autorizou a alienação do precatório está fulminado pela decadência. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. A apelação não merece conhecimento. Em análise detida dos autos, verifica-se que o recurso reveste-se da ausência do pressuposto de admissibilidade, que se consubstancia na inobservância do disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não impugna as razões postas na sentença prolatada (ID 18948994). Explica-se. Na r. sentença o d. juízo a quo fundamentou a improcedência dos pedidos em razão da prescrição da pretensão autoral. Confira-se: [...] Colocando os fatos em perspectiva, constata-se que a assembleia extraordinária convocada pelo sindicato para a aprovação da alienação dos direitos sobre o precatório ocorreu em 17/12/2012, e a alienação em si ocorreu 06/12/2017, conforme demonstra Escritura Pública passando a Cessão de Direito Creditório, ou seja, houve um lapso temporal de quase 5 anos completos para que a autora pudesse questionar a legalidade da assembleia, sem que o tenha feito. De qualquer forma, está prescrito tal direito. Ademais, a par disto, ainda que a legalidade da assembleia extraordinária pudesse ser debatida, a questão da legalidade da alienação do precatório no 2010.00.2.007641-2, do Sindicato réu para a empresa CIATOY BRINQUEDOS LTDA, foi decidida de forma incidental nos autos do mandado de segurança no 0716147-64.2018.8.07.0000 – conselho especial – TJDFT, em que foi reconhecida sua legalidade e a legitimidade do réu para firmar o negócio jurídico em seus termos. Portanto, o Poder Judiciário declarou-se em definitivo sobre o caso: é válida e eficaz o negócio jurídico em questão. [...] DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (grifo nosso) Veja-se que o magistrado de origem lança como fundamento principal para resolução da lide o reconhecimento da prescrição e, apenas subsidiariamente, reconhece que, caso a legalidade da assembleia extraordinária pudesse ser debatida, já houve o reconhecimento da legalidade da alienação do precatório de forma incidental nos autos do mandado de segurança n. 0716147-64.2018.8.07.0000. Aliás, vale destacar que a parte dispositiva da sentença contém inexatidão material, porquanto, a despeito de fundamentar-se na prescrição, julga improcedentes os pedidos com esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (“acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção”), quando, na realidade, deveria ter por amparo o inciso II do mesmo dispositivo (“decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição”). Impõe-se, assim, de ofício, a retificação do comando sentencial, evitando-se eventual tumulto processual, possibilidade esta conferida pelo artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, embora o reconhecimento da prescrição configure ponto central da r. sentença, referido fundamento não foi impugnado pela apelante que, de forma desconexa do decisum, defendeu por diversas vezes a ilegalidade da assembleia e suas deliberações, em decorrência da inobservância das disposições legais. Ressalte-se que não há como alcançar o fundamento subsidiário, se não foi atacada a questão precípua alusiva à prescrição, que, in casu, afigura-se como a inteligência eleita pelo juízo de origem para resolver a lide. Como cediço, o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, prescreve que, para devolver ao órgão a matéria sobre a qual recaia sua irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Nota-se, desse modo, evidente afronta ao princípio da dialeticidade, pois, em razões recursais, a apelante não se insurge quanto ao fundamento do decisum, qual seja, o reconhecimento da prescrição. O combate do apelo, portanto, está divorciado das razões de decidir da sentença atacada, malferindo a previsão contida no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO ADESIVA. PREJUDICADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Resta prejudicada a análise da apelação adesiva quando o recurso principal é considerado inadmissível, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. 4. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão 1246351, 07178866920188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSUMO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. JUROS. DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. TERMO A QUO. EFETIVO DESEMBOLSO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o apelo, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma da sentença impugnada. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1170198, 00110071720148070005, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença recorrida. Quando as razões ofertadas são divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, ou não impugna pontualmente os fundamentos adotados pelo julgador, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso de Apelação não conhecido. (Acórdão n.1168480, 07152139720188070003, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. Nesse passo, as razões recursais se mostram totalmente divorciadas das razões de decidir da sentença vergasta, contrariando a norma contida no artigo 932, inciso III, do CPC. 3. Portanto, a presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1164756, 07025814520188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO da apelação, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Em tempo, de ofício, com apoio no art. 494, I, do Código de Processo Civil, retifico o dispositivo da sentença para que a improcedência do pedido tenha por fundamento o inciso II do artigo 487, do Código de Processo Civil, e não o inciso I do mesmo dispositivo legal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora